Tribunal: TJES
Processo: 5006262-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006262-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra decisão do Juiz de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de Viana/ES que converteu, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). O flagrante ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão em outra ação penal, momento em que foi encontrada a arma com o paciente. A autoridade policial arbitrou fiança, não recolhida, e o Ministério Público, na audiência de custódia, manifestou-se favoravelmente à concessão de liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, todavia, o Magistrado decretou a segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação de prisão preventiva de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do juiz que excede os limites do pedido ministerial, impondo medida mais gravosa que a postulada, configura constrangimento ilegal, estando em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (HC n. 874.901/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Ainda que a decisão judicial tenha se fundamentado na garantia da ordem pública, diante de requerimento do Ministério Público Estadual por medidas cautelares diversas, não cabe ao Magistrado impor, de ofício, a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006262-08.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO (AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ERIVELTON DA SILVA CASTILHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de Viana-ES, que decretou a prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido
(art. 14, da Lei nº 10.826/03).

Contextualizando os fatos,
verifico que os policiais militares foram cumprir um mandado de prisão expedido em desfavor do paciente (processo nº 500474-96.2024.8.08.0016), no dia 24 de abril de 2025, na localidade de São Domingos Pequeno, na zona rural de Brejetuba-ES.

Consta ainda no APF (id 13338032), que no momento da abordagem, os policiais constataram que o paciente portava uma arma de fogo, de uso permitido, sendo realizada a prisão em flagrante, pelo crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, tendo a autoridade policial fixado a fiança em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não foi recolhida.

Durante a audiência de custódia (id 13338033), o órgão ministerial se manifestou pela concessão da liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, inclusive, com monitoramento eletrônico.

Todavia o Magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da possibilidade de fungibilidade das medidas cautelares.

No caso
, tenho que está configurado constrangimento ilegal, como alegado pela defesa, já que na audiência de custódia o órgão ministerial se manifestou pela concessão da liberdade provisória do paciente, com aplicação de medidas cautelares, razão pela qual, não poderia o Magistrado decretar a segregação cautelar de ofício.

Isto porque, o entendimento firmado pelo STJ, é no sentido de que é vedado ao Juiz decretar a medida mais gravosa, sem pedido do órgão acusatório, por configurar uma atuação de ofício, uma vez que a competência é de acolher ou negar e não de exceder o pedido do Ministério Público, conforme o seguinte julgado:

“(...)
3. A decretação de prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público contraria o sistema acusatório, conforme estabelecido pela Lei n. 13.964/2019, caracterizando constrangimento ilegal.

4. A manutenção da prisão preventiva sem provocação específica do Ministério Público para tal medida não se justifica, especialmente quando o órgão acusador postula medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva e determinar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. (grifo nosso)

(HC n. 874.901/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira,
relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 20/3/2025
, DJEN de 10/4/2025.)

Assim, embora a decretação da prisão preventiva do paciente, de ofício, tenha sido fundamentada na garantia da ordem pública, o órgão acusatório, durante a audiência de custódia, entendeu que as medidas cautelares diversas seriam suficientes para resguardá-la.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial (id 13742532),
ratifico
a decisão
liminar
anteriormente
deferid
a
, para
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, e revogar a prisão preventiva do paciente, mantidas as medidas cautelares já fixadas na decisão id 13527098.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder a ordem.